Tribunal: TJDFT
Processo: 0749056-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749056-20.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FREDERICO DA CRUZ BRACHER EMBARGADO: MARIA SANDRA DOS SANTOS CLAUDINO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por FREDERICO DA CRUZ BRACHER contra o Acórdão n.o 1909982, de ID n.o 63490670, que conheceu e negou provimento ao recurso para manter a sentença recorrida. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos aclaratórios, em razão de apontar fato novo, obscuridade e omissão no julgado. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador